Tribunal: STF
Processo: ARE 1317812
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR - ILEGALIDADE DA COBRANÇA PARA CONFECÇÃO, EXPEDIÇÃO OU REGISTRO DE DIPLOMA, PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE EXIGIDOS - DEVER DA UNIÃO DE FISCALIZAR - PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO - PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 
    1. O art. 129, inciso III, da Constituição Federal, estabelece como uma das funções do Ministério Público a promoção de ação civil pública para a defesa de interesses difusos e coletivos.
    2. De se recordar, interesses metaindividuais exatamente equivalem àqueles cujos titulares inidentificáveis (difusos) ou identificáveis em dada agremiação (coletivos).
    3. Prevê o art. 81, parágrafo único, inciso II, Lei 8.078/90, cuja proteção coletiva é atribuída ao Ministério Público, art. 82, I.
    4. Não se trata, aqui, de direito individual puro, mas de interesse da coletividade acadêmica afetada por prática considerada abusiva, brotando daí plena legitimidade do Ministério Público Federal ao ajuizamento da presente demanda, matéria, inclusive, pacificada pelo C. STJ. Precedente.
    5. Caracteriza-se o interesse de agir, figurado no art. 30, CPC vigente ao tempo dos fatos, por uma necessidade de recorrer ao Judiciário, para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, numa relação de necessidade e adequação, por ser primordial a provocação da tutela jurisdicional apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial.
    6. Como se extrai da inicial e de todo o caso vertente, debate-se a legalidade da exigência de cobrança para expedição de diploma, a necessidade da devolução dos importes cobrados e o dever da União de fiscalizar as entidades de ensino.
    7. Presente interesse na postulação telada, vez que as defesas das Instituições de Ensino se pautaram, basicamente, na legalidade da exigência, conforme Lei Estadual 12.248/2006, ausência de impedimento para a cobrança e repasse de valor, aos discentes, de monta exigida por Universidade que efetua o registro; lado outro, objetiva o MPF a devolução dos valores cobrados, assim imprescindível a análise do mérito posto à apreciação, destacando-se que o sistema vigente em nosso País não é impediente ao direto ingresso de uma pretensão perante o Judiciário, artigo 5°, XXXV, Carta Política, assim de plena escorreição o agir autoral.
    8. Em nada socorre o polo réu a suscitação de que, a partir de 2007, com a edição da Portaria/MEC 40/2007, art. 32, § 4° (A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno), deixou de cobrar os valores guerreados, pois, repita-se, envolto, também, debate pretérito sobre se legítima ou não a exigência, diante do pleito repetitório formulado.
    9. O provimento jurisdicional é necessário, para que definitivamente se apazigúe a celeuma, vinculando o título judicial ao cumprimento do quanto decidido, sob pena das sanções inerentes à espécie.
    10. Cuidando-se de matéria de direito e estando plenamente saneados os autos, desce-se ao meritum causae, art. 515, CPC/73, e art. 1.013, CPC/2015.
    11. A Carta Política estampa, em seu art. 6°, a Educação como Direito Social, permitindo a atuação da iniciativa privada neste segmento, art. 209, desde que sejam observadas as diretrizes legais e possua autorização do Poder Público.
    12. Em face da incontroversa prestação de serviço ao eixo aluno versus Instituição de Ensino, não resta dúvida sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nesta relação.
    13. Regra geral, o discente ingressa no estabelecimento educacional com o objetivo de adquirir conhecimento em determinada área de sua escolha, para que possa, futuramente, desempenhar uma profissão ou mesmo ter formação em dado segmento, para fins de qualificação.
    14. Cursadas as matérias exigidas, cumprida a carga horária e obtida aprovação, ao final do curso, além do conhecimento adquirido, o maior anseio do formando é, por óbvio, a expedição do diploma, documento este que certifica sua conclusão no curso superior, art. 48, Lei 9.394/96.
    15. Sabidamente, o Estado Brasileiro é burocrático, portanto a existência do ‘papel’ tem extrema relevância, para que seja comprovada a formação.
    16. Por questão de lógica, que o término do curso necessariamente direciona para a expedição de Diploma.
    17. Cuidando-se as rés de instituições que cobram mensalidade para que o aluno possa frequentar suas salas de aula, evidente que o Diploma a se inserir em ônus destas, não do discente, porque a se tratar de documento intrinsecamente ligado à prestação de Serviço de Ensino.
    18. O pagamento da mensalidade, pelo aluno, evidentemente deve cobrir os custos para que, ao final do período, possa, gratuitamente, ser agraciado com documento que ateste sua formação nesta ou naquela graduação.
    19. Ainda que haja previsão no contrato de prestação de serviço de cobrança para a confecção, expedição e/ou registro do diploma simples, tal se afigura abusiva, vulnerando os ditames do Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
    20. Independentemente de existência (ou não) de regulamentação pelos órgãos estatais competentes, à luz da fundamentação aqui lançada, encontra respaldo jurídico a insurgência ministerial na Lei 8.078, do ano 1990, portanto há muito vigente no sistema.
    21. Improcedente a arguição de que o § 1°, do art. 48, Lei 9.394/96 - determina que os diplomas de instituições não universitárias sejam registrados pelas universidades e que estas cobram pelo serviço - respaldaria a cobrança a respeito, vez que o documento, como anteriormente explanado, a ser ônus da instituição de ensino, na qual o aluno se formou.
    22. Se uma Universidade cobra da instituição não universitária pelo registro, este preço, evidentemente, deve estar incluído no valor da mensalidade paga pelo aluno durante o curso (o plano de custeio deve abranger tal despesa), afinal, durante certo tempo ou anos, labutou o formando justamente para obter a graduação; assim, o fornecimento do diploma é ínsito ao serviço que foi prestado e pago, não se tratando de parcela autônoma, assim tem caráter uno.
    23. A União detém, sim, art. 9°, VII, Lei 9.394/96, responsabilidade para fiscalizar e exigir que as instituições de ensino cumpram o ordenamento jurídico, sendo seu o encargo de editar normas, ao passo que, no caso telado, em razão da relação de consumo existente na prestação de serviço educacional, desde a vigência do CDC já deveria ter editado normativo claro, impediente à cobrança aqui hostilizada.
    24. Afigura-se clara a ilegalidade da cobrança, de qualquer natureza, para expedição/registro de diploma simples aos alunos das Instituições de Ensino rés, ao passo que a União foi omissa em seu dever de regulamentar, claramente, a questão, tanto quanto deixou de efetuar fiscalização neste segmento, nascendo daí sua legitimidade para figurar no polo passivo desta ACP.
    25. Em razão da ilegalidade da prática aqui reconhecida, também de sucesso a postulação para a devolução dos valores que foram exigidos, porque indevidos, porém, não de maneira dobrada - impresente má-fé - mas de modo simples, vez que as Instituições de Ensino se aproveitaram da falta de clareza sobre a matéria, assim se valeram de lamentável omissão estatal a respeito, que, somente com a Portaria/MEC 40/2007, de modo cristalino, vedou a cobrança, em nada prejudicando este cenário as antigas disposições das Resoluções 01/83 e 03/89, do Conselho Federal de Educação, pois, embora previssem que o diploma se inseria como encargo das instituições de ensino, ao mesmo tempo não vedavam a cobrança, fls. 07/08 - basta singelo cotejo entre as antigas redações e a que expressamente veda a exigência. Precedente.
    26. Ajuizada a ACP em 10/06/2009, fls. 02, prescritos se põem os valores cobrados dos ex-alunos que ultrapassem cinco anos do aforamento, art. 27, CDC, ao passo que os valores devidos e a identificação dos credores são providências a serem dirimidas na fase de cumprimento do julgado.
    27. Os importes implicados serão atualizados monetariamente, desde o efetivo desembolso, incidindo, ainda, juros, que serão contados a partir da citação de cada Instituição de Ensino ré, cujos índices aqui firmados observarão ao disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, Resolução 267, CJF.
    28. Ao norte da legitimidade do MPF, da ilegalidade da cobrança para expedição, confecção e registro de diploma simples e do dever da União de fiscalizar referida nuance, já vaticinou esta C. Terceira Turma, RA 00052316120154030000 e AC 00003512520084036126. Precedentes.
    29. Diante da previsão expressa da Portaria MEC, inibitória a esta cobrança, ao presente momento processual, não se vislumbra necessidade de fixação de multa para o caso de descumprimento do regramento estatal e do próprio provimento jurisdicional, não sendo vedada a intervenção judicial sancionatória, a qualquer momento, se houver desobediência, tudo a depender de conduta praticada, a teor do art. 537, CPC/2015, podendo a aplicação de sanção ser requerida pelo ente interessado, o que oportunamente será apreciado pelo Judiciário.
    30. Reconhece-se a ilegalidade da cobrança para a confecção, expedição ou registro de diplomas simples, relativos aos cursos ofertados pelas Instituições de Ensino rés, devendo a União fiscalizar e adotar as medidas cabíveis.
    31. Por fim, legítima a sujeição sucumbencial dos réus (sucumbência mínima autoral), pois o art. 18, LACP, exclui desta responsabilidade apenas o autor da ação, não o réu sucumbente, como in casu, amplamente derrotado na contenda, REsp 1493031/MG. Precedente.
    32. Arbitra-se, assim, a quantia de 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00, fls. 26), a ser igualitária e solidariamente custada pelos réus.
    33. A previsão anterior não se aplica à União, por analógica incidência da Súmula 421, STJ, bem como do Recurso Repetitivo 1199715, in verbis. Precedente.
    34. Parcial provimento à apelação, reformada a r. sentença, para julgamento de parcial procedência ao pedido” (págs. 221-224 do documento eletrônico 5).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 324-337 do documento eletrônico 5).
    No RE interposto pelo Instituto Educacional Seminário Paulopolitano – IESP , fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II; 127; 170, IV e V; e 207, da mesma Carta (págs. 65-84 do documento eletrônico 6). 
    Já no RE interposto pela Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, IV; 5°, II e XXXVI; 127; 170; e 207, da mesma Carta (págs. 112-128 do documento eletrônico 6). 
    Por sua vez, no RE interposto pela Anhanguera Educacional Participações S/A, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, IV; 5°, II e XXXVI; 127; 170; e 207, da mesma Carta (págs. 134-150 do documento eletrônico 6). 
    É o relatório necessário. Decido.
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis Federais 8.078/1990 e 9.394/1996, Lei Estadual 12.248/2006, e Código de Defesa do Consumidor), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.172.562-AgR/PR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF.
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 543-C, § 7º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALINHAMENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA - ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARANÁ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO OUTORGADA PELO ESTADO DO PARANÁ - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. PROGRAMA RESTRITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - REALIZAÇÃO DO CURSO PELA PARTE AUTORA COM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA VIZIVALLI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA PELO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM AS RÉS UNIÃO E VIZIVALLI - DISCIPLINA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM O ESTADO DO PARANÁ. PREQUESTIONAMENTO.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 848.865-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário.
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 712.118-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    Por fim, quanto aos recursos interpostos pela ESPM e Anhanguera, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator